Tribunal: TJDFT
Processo: 0723083-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0723083-92.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: MARIANA RIBEIRO MAROCLO EMBARGADO: ROBERTO RIBEIRO MAROCCOLO, MARIA RAQUEL RIBEIRO MAROCCOLO, ROMULO MAROCCOLO FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO As alegações contidas na petição Id. 68880941 não se confirmam. Porém, por motivo de foro íntimo, firmo suspeição. Encaminhem-se os autos ao substituto legal. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora